Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório para o convencimento acerca da autoria, tanto mais quando corroborada por outros elementos de prova, como a declaração de testemunha policial.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
IV - Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público provido. Apelo da Defesa desprovido.